Tribunal: TJMT
Processo: 0003532-82.2017.8.11.0008
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0003532-82.2017.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI - CPF: 695.953.641-34 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FLORINDO AUTO POSTO LTDA - CNPJ: 01.975.396/0001-55 (APELANTE), LUCILA CRISTINA PIEDADE PRESTES - CPF: 141.746.148-90 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE DOMINGAS ASSUNTA DE JORGI - CPF: 695.953.641-34 (APELADO), DALILA ANDRADE ABRANTES DE SALES - CPF: 000.371.881-60 (ADVOGADO), ANTONIO MAERCIO DE JORGI - CPF: 081.033.721-53 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS A EXECUÇÃO - CHEQUE PÓS-DATADO – PRESCRIÇÃO – ARTIGOS 33 E 59 DA LEI N. 7.357/85 – PRAÇAS DISTINTAS – 60 DIAS A CONTAR DA EMISSÃO - AJUIZAMENTO DO FEITO EXECUTIVO APÓS A FLUÊNCIA DO PRAZO – PRECEDENTES - SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Consoante entendimento pacífico do c. Superior Tribunal, o
termo inicial para a contagem do prazo prescricional da ação de execução, lastreada em cheque emitido com data futura, popularmente conhecido como
cheque
pré-
datado”
, é a constante no espaço próprio da cártula.

De acordo com o art. 59, da Lei n. 7.357/85, prescreve em seis meses, a partir da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução do cheque do portador contra o emitente, sendo certo que o prazo de apresentação, nos termos do art. 33, da aludida lei, é de 60 dias quando emitido em outro lugar do país ou no exterior.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível

n.

0003532-82.2017.8.11.0008
– Barra do Bugres

Apelante
: Florindo Auto Posto Ltda.

Apelado
: Espólio de Domingas Assunta de Jorgi

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por Florindo Auto Posto Ltda. em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Bugres, que nos autos a ação de execução de título extrajudicial que move contra Espólio de Domingas Assunta de Jorgi, acolheu o embargos a execução opostos, para declarar a prescrição do título de crédito, condenando o embargado ao pagamento das custas e honorários arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Inconformado, o embargado recorre alegando que o feito executivo não se encontra prescrito, ressaltando que deve ser observada a data convencionada entre as partes na cártula.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 72667126).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R
Recurso de Apelação Cível

n.
0003532-82.2017.8.11.0008 – Barra do Bugres

Apelante
: Florindo Auto Posto Ltda.

Apelado
: Espólio de Domingas Assunta de Jorgi

VOTO

Cinge-se dos autos que Gilberto da Silva Figueira ajuizou ação de execução de título extrajudicial visando o recebimento de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), representado pelo cheque n.000191, com emissão em 08 de maio de 2012, pós-datado para 20 de agosto de 2012.

O executado opôs embargos à execução alegando a prescrição do título executado. Na matéria de fundo, sustentou o excesso da execução.

Após o trâmite processual, o douto magistrado reconheceu a ocorrência da prescrição, e nos termos do art. 783, do CPC, julgou extinto o feito (id. 72667122).

Inconformado, o apelante sustenta que o título apresentado não se encontra prescrito, uma vez que tratando de cheque pré-datado, o prazo prescricional deve ser contado a partir da data convencionada entre as partes, ou seja, 20.08.2012.

Pois bem. Em que pese o sustentado pelo apelante, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido que para o fim da contagem do prazo prescricional dos cheques, mesmo os pós-datados,
considera-se a data constante do espaço próprio
, vejamos:

“CIVIL E PROCESSUAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE DECISÃO EM RECURSO ESPECIAL. CARÁTER INFRINGENTE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
CHEQUES PÓS-DATADOS.
PRESCRIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA DATA CONSIGNADA NAS CÁRTULAS. SATISFAÇÃO DOS REQUISITOS FORMAIS DO APELO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. O acolhimento da pretensão reformatória deduzida no recurso especial implica, ainda que implicitamente, o afastamento dos óbices processuais contrários, levantados em contrarrazões. Precedentes.

2
. "O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de execução do
cheque
pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, para fins de contagem do prazo prescricional de
cheque pós-datado,
a data nele regularmente consignada, ou seja, aquela oposta no espaço reservado para a data de emissão" (2a Seção, REsp 1.068.513/DF, Rel. Ministra Nancy Andrigui, DJe de 17.5.2012).

3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.”
(EDcl no REsp 1.302.287/RS, 4a Turma, Rela. Mina. Maria Isabel Gallotti, j. 05.08.2014 - negritei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO.
CHEQUES
EMITIDOS EM BRANCO. PREENCHIMENTO ABUSIVO. EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA No 7/STJ.
CHEQUE PÓS-DATADO
. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL.

1. A reforma do julgado que entendeu não caracterizado o dano moral, haja vista a exigibilidade da dívida constante dos títulos de crédito, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento vedado, nos termos da Súmula no 7/STJ.

2. O termo inicial de contagem do prazo prescricional da ação de execução do
cheque
pelo beneficiário é de 6 (seis) meses, prevalecendo, para fins de contagem do prazo prescricional de
cheque pós-datado,
a data oposta no espaço reservado para a data de emissão.

3. Agravo regimental não provido.”
(AgRg no AREsp 312487/MG, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, , j. 25.03.2014 - negritei)

De acordo com o art. 59, da Lei n. 7.357/85, prescreve em seis meses, a partir da expiração do prazo de apresentação, a ação de execução do cheque do portador contra o emitente e seu avalista, sendo certo que o prazo de apresentação, nos termos do art. 33, da aludida lei, é de 30 dias, a contar do dia da emissão, quando emitido no lugar onde houver de ser pago, e de 60 dias quando emitido em outro lugar do país ou no exterior.

In casu
, consta do espaço reservado à data de emissão a data de
08.05.2012
, de modo que o prazo máximo para a apresentação seria até
08.07.2012
(60 dias a contar da emissão por ser de praça diferente), fluindo a partir de então o prazo de seis meses para a execução, findando em
09.01.2013
.

Assim, como o feito executivo foi proposto somente em
05.03.2013
, verifica-se a extemporaneidade do ajuizamento, configurando a prescrição.

Para que não paire dúvida sobre a matéria, ressalto que em voto proferido no REsp 1.101.412/SP, em caráter repetitivo, o Min. Luis Felipe Salomão, analisando o prazo prescricional para ação monitória, assim manifestou:

“O cheque é ordem de pagamento à vista, devendo, nos termos do art. 1o, inciso V, da Lei do Cheque conter a data de emissão da cártula - requisito essencial para que produza efeito como cheque. Nesse caso, apenas para registro, por se tratar o cheque da prova documental escrita a que alude o art. 1.102a do CPC - que, em cognição sumária, permite a expedição do mandado monitório -, evidentemente, deve-se considerar como data de emissão aquela regularmente oposta no espaço próprio reservado para a data de emissão...”

Prescrição

No mesmo sentido, eis o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
CHEQUE
PÓS-
DATADO
–
PRESCRIÇÃO
– TERMO INICIAL – DATA DE EMISSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O termo inicial da contagem do prazo prescricional da ação de execução do
cheque
emitido com data futura, popularmente conhecido como
cheque
"
pré
-
datado
", é a constante no espaço reservado para a data de emissão, consoante atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
” (Rac n.

0000435-15.2015, 1a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 26.01.2016)

“
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CHEQUE PÓS-DATADO – PRESCRIÇÃO – ARTIGOS 30 E 59 DA LEI N. 7.357/85 – AJUIZAMENTO APÓS A FLUÊNCIA DO PRAZO – PRECEDENTES – SENTENÇA MANTIDA – DESPROVIMENTO.

Na forma dos precedentes do STJ, prevalece o entendimento que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da ação de execução de
cheque
configurado como pós-
datado
, inicia-se da data regularmente inserta no local destinado para emissão e não daquela combinada entre as partes para a apresentação
”. (Rac n. 0001456-98.2008, 3a Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 25.07.2018)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ao final, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento), atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do NCPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, de de 2021.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2021